Tribunal: TJMT
Processo: 1006288-55.2019.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006288-55.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL FONSECA DO NASCIMENTO - CPF: 487.225.611-53 (APELADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), SILDA KOCHEMBORGER - CPF: 483.395.719-15 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), ANTONIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 181.391.911-91 (ASSISTENTE), EDNALDO ESTEVAO DOS SANTOS - CPF: 121.011.762-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA– CHEQUE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE - AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS POR MEIO DE CHEQUE SÃO AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda o emitente do cheque. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

2- Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006288-55.2019.8.11.0015

APELANTE: SILDA KOCHEMBORGER

APELADO: MANOEL FONSECA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILDA KOCHEMBORGER
contra sentença proferida em autos de Ação Monitoria nº 1006288-55.2019.8.11.0015 - 3ª Vara Cível de Sinop/MT, em que se
“IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição inicial dos embargos à ação monitoria, formulados por Silda Kochemborger contra Manoel Fonseca do Nascimento e como consequência direta: a) Declaro constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015; b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.
”
(ID. 166754191).

A apelante, preliminar, expõe a sua ilegitimidade ao dizer que
“a relação do Embargado ocorreu com pessoa diversa da Embargante (Sr. Edinaldo), sendo que tão somente foi apresentado um cheque da Embargante como garantia para parte do pagamento do serviço, que restou sem efeito por ato posterior.”

No mérito, afirma que
“se observa que o próprio Embargado/Apelado, confessou que houve “outro probleminha” ao se referir ao reparo, sendo que tanto o informante como a testemunha ouvida em juízo, confirmaram tanto a ocorrência da má prestação do serviço, bem como da ocorrência do distrato.”.

Argumenta que
“a questão da má prestação de serviço é questão de menor importância, em razão do fato que o Apelado confessou a existência dos problemas na prestação do serviço, sendo, portanto, fato incontroverso.”.

Defende que
“ficou evidenciado na instrução probatória que o distrato foi feito na mesma forma que o contrato, ou seja, verbalmente, sendo que o ora Apelado se comprometeu em restituir a cartula que segundo o próprio no momento não estava com ele.”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente os pedidos dos Embargos a Ação Monitória (id. 166753300)

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 166753304).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILDA KOCHEMBORGER
contra sentença proferida em autos de Ação Monitoria nº 1006288-55.2019.8.11.0015 - 3ª Vara Cível de Sinop/MT, em que se
“IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição inicial dos embargos à ação monitoria, formulados por Silda Kochemborger contra Manoel Fonseca do Nascimento e como consequência direta: a) Declaro constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015; b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.
”
(ID. 166754191).

Trata-se de Embargos à Ação Monitória formulada pela apelante, em face do apelado, na qual afirma, em síntese, que contratou os serviços da parte contrária para reparar um maquinário de grande porte (trator), contudo, aduz que o serviço não foi prestado corretamente e foi necessário a contratação de outro profissional, de modo que ao rescindir com o apelado, sustou o cheque anteriormente emitido ao favor dele.

Após a instrução, sobreveio a sentença julgando improcedente os pedidos da embargante.

Em seu apelo, insurge a embargante que não possui legitimidade passiva sobre o presente caso, uma vez que não guarda relação jurídica com os fatos narrados na inicial da Ação Monitória, tendo apenas apresentado o cheque como garantia para parte do pagamento do serviço.

Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor/apelado o recebimento do valor emitido pelo cheque do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda o emitente do cheque.

Isto porque, de acordo com o art. 47 da Lei n.º 7357/85:

"Art. 47 - Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com condição do dia de apresentação, ou ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação".

Diante disso, em que pese às alegações do embargante/apelante de que não manteve nenhuma relação jurídica com a embargada/apelada e de que apenas apresentou o cheque como garantia, motivos que, por si só, não afasta a legitimidade da cobrança de cheques do qual foi o emitente.

Isso porque, uma vez figurado como emitente do cheque que instruem a inicial, resta clara sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa a cobrança de crédito nele consubstanciado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE, QUE FIGURA COMO EMITENTE DOS TÍTULOS ENDOSSADOS - COMPROVADA A ORIGEM DOS DÉBITOS PARA COM A ENDOSSANTE E PARA COM A ENDOSSADA - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DAS INTERVENÇÕES DE TERCEIROS ARGUIDAS PELA RECORRENTE - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O POSSUIDOR DAS CÁRTULAS, PORQUANTO DE BOA-FÉ - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEPÓSITO DAS CÁRTULAS EM CARTÓRIO NÃO AGRAVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação 1010805-54.2015.8.26.0071 SP - essão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e MELO COLOMBI. São Paulo, 9 de dezembro de 2016.)

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE E DO AVALISTA. ART. 47, I, DA LEI 7.357/85. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISTRATO COMERCIAL E DE EVENTUAL CIÊNCIA DO PORTADOR. ENUNCIADO 04 DA 1ª TR/PR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido." (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006630-65.2019.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 28.06.2021)
(TJ-PR - RI: 00066306520198160170 Toledo 0006630-65.2019.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade da apelante.

Além disso, sabe-se também que em se tratando de ação monitória com fundamento em cheque destituído de força executiva, não se faz necessária a indicação da causa debendi, nem mesmo a apresentação de prova nesse sentido. O ônus de comprovar a má-fé do portador, portanto, incumbe ao devedor do título.

No mesmo caminhar, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia n. 1.094.571/SP, julgado em 4-2-2013, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, assim se posicionou:
"Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

Portanto, diante da independência da cártula que instrui a presente ação, tem-se que o referido título se desvincula da causa que motivou a sua emissão, presumindo-se a inadimplência pela simples apresentação do mesmo, uma vez que, a teor do art. 13 da Lei n. 7.357/1985,
"as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes".

Adite-se que o STJ decidiu, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, que
"para fins do art. 543-C do CPC: 1094571/SP. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"
( REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

Já o art. 905, caput, do Código Civil dispõe que
"(...) o possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor"
, dispondo no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que "
a prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente."

Dessarte, em razão de tudo o que foi acima exposto, conclui-se que a apelante possui legitimidade passiva ad causam, na medida em que figura como emitente do cheque exigido, sendo desnecessária a discussão das causas que deram origem ao título, por sua autonomia e literalidade, configurando-se, assim, a responsabilidade desta para com o adimplemento da cártula.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023